Tribunal: TJSP
Processo: 1007900-18.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e repetição de indébito – Prestação de serviço – Água e esgoto – Prova pericial desnecessária e incapaz de alterar e desfecho da lide – Autora que desenvolve atividade comercial no ramo de supermercado – Índice de 1,65 adicionado a título de carga poluidora ("Fator K") – Irregularidade na cobrança – Ausência de estudo prévio e prova de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e repetição de indébito – Prestação de serviço – Água e esgoto – Prova pericial desnecessária e incapaz de alterar e desfecho da lide – Autora que desenvolve atividade comercial no ramo de supermercado – Índice de 1,65 adicionado a título de carga poluidora ("Fator K") – Irregularidade na cobrança – Ausência de estudo prévio e prova de comunicação formal ao usuário – Sentença mantida – Recurso desprovido.